Tribunal: TJES
Processo: 0020273-36.2017.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020273-36.2017.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: DEISE GEVEHR TARDIN
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MÉDICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO NA CARREIRA. LEIS COMPLEMENTARES Nºs 639/2012 E 640/2012. PROGRESSÃO POR INTERSTÍCIO TEMPORAL. TERMO INICIAL. DATA DE ENTRADA EM EXERCÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO COM TERMO DIVERSO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. PROMOÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos pelo Estado do Espírito Santo e por servidora pública estadual, ocupante do cargo de médica, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, reconhecendo o direito da autora à progressão funcional para as referências I-3 e I-4, com efeitos financeiros retroativos aos marcos legais, e indeferindo o pedido de promoção para a Classe II.

2. A servidora ingressou em exercício em 08/04/2010 e alegou ausência de deflagração tempestiva dos atos administrativos de progressão e promoção, postulando correção do enquadramento funcional e pagamento de valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional deve observar a data de entrada em exercício do servidor ou o marco fixado unilateralmente pela Administração e (ii) se é possível o reconhecimento judicial da promoção funcional quando os requisitos legais não foram comprovados até a prolação da sentença, sendo apresentados documentos após a data da referida decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A progressão funcional prevista na Lei Complementar nº 639/2012 rege-se por interstícios temporais objetivos, sendo correto o reconhecimento das referências I-3 e I-4 a partir de abril de 2015 e abril de 2017, respectivamente, tomando-se como marco inicial a data de entrada em exercício da servidora.

5. A Portaria administrativa que fixou termo inicial diverso para os efeitos financeiros da progressão, sem apresentar motivação idônea ou justificativa legal, não afasta o direito subjetivo do servidor nem prevalece sobre o controle judicial de legalidade.

6. A atuação do Poder Judiciário, ao fixar o termo inicial conforme a lei de regência, não viola o princípio da separação dos poderes, pois não cria vantagem funcional, apenas assegura o cumprimento da norma legal.

7. A promoção funcional, por sua vez, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nas Leis Complementares nºs 639/2012 e 640/2012, dentre eles a existência de vaga, a realização de avaliações periódicas de desempenho e a submissão a processo seletivo.

8. No caso concreto, tais requisitos não foram comprovados até a prolação da sentença, sendo os documentos destinados a demonstrá-los juntados apenas posteriormente, o que configura inovação probatória vedada em sede recursal.

9. A admissão de provas produzidas ou juntadas após a sentença afronta o princípio da concentração da atividade probatória, a preclusão temporal e o duplo grau de jurisdição, além de esvaziar a competência do juízo de origem.

10. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível suprir a ausência de prova tempestiva mediante juntada extemporânea.

11. A posterior promoção da servidora, por meio de novo edital, não autoriza a retroação automática dos efeitos financeiros, ausente demonstração de ilegalidade na condução do procedimento administrativo à época própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos inominados conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
: “1. A progressão funcional do servidor público estadual rege-se pelos interstícios previstos em lei, devendo seus efeitos financeiros retroagir ao momento em que implementados os requisitos legais, ainda que o ato administrativo fixe termo diverso sem motivação. 2. É inviável o reconhecimento judicial da promoção funcional quando os requisitos legais não foram comprovados até a prolação da sentença, sendo vedada a juntada tardia de provas, sob pena de violação à preclusão e ao duplo grau de jurisdição.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0020273-36.2017.8.08.0024

RECORRENTES: ESTADO DO ESPIRITO SANTO E DEISE GEVEHR TARDIN

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO E DEISE GEVEHR TARDIN

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARIA NAZARETH CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MÉDICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO NA CARREIRA. LEIS COMPLEMENTARES Nºs 639/2012 E 640/2012. PROGRESSÃO POR INTERSTÍCIO TEMPORAL. TERMO INICIAL. DATA DE ENTRADA EM EXERCÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO COM TERMO DIVERSO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. PROMOÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos pelo Estado do Espírito Santo e por servidora pública estadual, ocupante do cargo de médica, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, reconhecendo o direito da autora à progressão funcional para as referências I-3 e I-4, com efeitos financeiros retroativos aos marcos legais, e indeferindo o pedido de promoção para a Classe II.

2. A servidora ingressou em exercício em 08/04/2010 e alegou ausência de deflagração tempestiva dos atos administrativos de progressão e promoção, postulando correção do enquadramento funcional e pagamento de valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional deve observar a data de entrada em exercício do servidor ou o marco fixado unilateralmente pela Administração e (ii) se é possível o reconhecimento judicial da promoção funcional quando os requisitos legais não foram comprovados até a prolação da sentença, sendo apresentados documentos após a data da referida decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A progressão funcional prevista na Lei Complementar nº 639/2012 rege-se por interstícios temporais objetivos, sendo correto o reconhecimento das referências I-3 e I-4 a partir de abril de 2015 e abril de 2017, respectivamente, tomando-se como marco inicial a data de entrada em exercício da servidora.

5. A Portaria administrativa que fixou termo inicial diverso para os efeitos financeiros da progressão, sem apresentar motivação idônea ou justificativa legal, não afasta o direito subjetivo do servidor nem prevalece sobre o controle judicial de legalidade.

6. A atuação do Poder Judiciário, ao fixar o termo inicial conforme a lei de regência, não viola o princípio da separação dos poderes, pois não cria vantagem funcional, apenas assegura o cumprimento da norma legal.

7. A promoção funcional, por sua vez, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nas Leis Complementares nºs 639/2012 e 640/2012, dentre eles a existência de vaga, a realização de avaliações periódicas de desempenho e a submissão a processo seletivo.

8. No caso concreto, tais requisitos não foram comprovados até a prolação da sentença, sendo os documentos destinados a demonstrá-los juntados apenas posteriormente, o que configura inovação probatória vedada em sede recursal.

9. A admissão de provas produzidas ou juntadas após a sentença afronta o princípio da concentração da atividade probatória, a preclusão temporal e o duplo grau de jurisdição, além de esvaziar a competência do juízo de origem.

10. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível suprir a ausência de prova tempestiva mediante juntada extemporânea.

11. A posterior promoção da servidora, por meio de novo edital, não autoriza a retroação automática dos efeitos financeiros, ausente demonstração de ilegalidade na condução do procedimento administrativo à época própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos inominados conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
: “1. A progressão funcional do servidor público estadual rege-se pelos interstícios previstos em lei, devendo seus efeitos financeiros retroagir ao momento em que implementados os requisitos legais, ainda que o ato administrativo fixe termo diverso sem motivação. 2. É inviável o reconhecimento judicial da promoção funcional quando os requisitos legais não foram comprovados até a prolação da sentença, sendo vedada a juntada tardia de provas, sob pena de violação à preclusão e ao duplo grau de jurisdição.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
DEISE GEVEHR TARDIN
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a requerente pleiteia sua progressão na carreira para referência 4, com base no tempo de exercício no cargo e a promoção para a Classe II, também em face do tempo de exercício e pelo fato de ter realizado pedido administrativo de instauração de processo de seleção, além da correção do enquadramento funcional e o pagamento de retroativos.

Aduz que é servidora do Estado requerido, no cargo de médica e que ingressou em exercício em 08/04/2010, contudo, não foi deflagrado o ato administrativo de progressão e promoção na carreira até a interposição da ação.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos (fls. 22/26 – vol. 01, parte 03) nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para o fim de condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no enquadramento da autora DEISE GEVEHR TARDIN na referência I-3 a partir de Abril/2015 e na referência I-4 a partir de Abril/2017, bem como no pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, a serem corrigidas e acrescidas

de juros de mora pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública, ambos a partir do respectivo vencimento, na forma do artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ.

Irresignado, o Estado interpôs
Recurso Inominado
(fls. 70/74 – vol. 02), sustentando que não obstou o direito de progressão da autora, tanto é que a progressão foi autorizada pela Portaria nº 595-S, com efeitos retroativos a 01/05/17 e que não cabe ao Poder Judiciário se sobrepor à determinação administrativa quanto a data de início da progressão, sob pena de onerosidade ilegal aos cofres públicos.

Nas
contrarrazões
(fls. 78/86 – vol. 02), a autora requer o improvimento do recurso.

Também irresignada, a requerente interpôs
Recurso Inominado
(fls. 108/136 – vol. 02), argumentando, em síntese, que os requisitos para a promoção estavam presentes desde a interposição da ação, portanto, faria jus à promoção desde 01/07/17.

Alega que a previsão de vagas restou caracterizada pela publicação da Portaria nº 292-S (02/06/17) e conforme o Edital nº 49/19. Informa que foi promovida para Classe II, conforme Edital nº 13/19 (16/04/19), contudo, o pedido é pelo reconhecimento da promoção desde 01/07/17.

Defende que o Estado publicou o Edital nº 06/17 visando a promoção por seleção para servidores de carreira do Cargo de Analista do Executivo, o que comprova existir orçamento (2,5%) para promoção do cargo de médico desde o ano de 2017.

Sustenta, em relação a progressão, que os efeitos financeiros devem retroagir ao mês de abril, data de ingresso em exercício.

Por fim, assevera contradição da sentença em razão de se reconhecer a omissão do Estado em dar início ao procedimento de promoção e posteriormente nega esse direito.

Em suas
contrarrazões
(fls. 149/153 – vol. 02), o Estado réu, almeja o improvimento do recursal autoral.

É o relatório.

VOTO

Conheço
dos recursos inominados, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Do recurso do Estado do Espírito Santo:

A progressão funcional encontra disciplina nos arts. 07 ao 11 da Lei Complementar nº 639/2012, que estabelece o interstício de dois anos entre referências, vedada sua concessão durante o estágio probatório.

No caso, incontroverso que a autora ingressou em exercício em 08/04/2010, tendo concluído o estágio probatório em abril de 2013. A partir daí, observados os interstícios legais, a sentença corretamente reconheceu:

a progressão para a Referência 3 da Classe I em abril de 2015;

a progressão para a Referência 4 da Classe I em abril de 2017.

A Portaria nº 595-S, invocada pelo Estado, ao fixar efeitos financeiros apenas a partir de 01/05/2017, não afasta o direito da servidora ao correto enquadramento desde o momento em que preenchidos os requisitos legais, sendo correto como ponto de partida para contagem dos prazos a data de entrada em exercício (abril) e não o mês de maio utilizado na referida Portaria.

Registre-se, ainda, que a insurgência do Estado quanto ao termo inicial fixado na sentença não se sustenta em elementos concretos ou motivação administrativa idônea, limitando-se a apresentar meras ilações acerca da suposta impossibilidade de retroação dos efeitos financeiros à data reconhecida judicialmente.

Com efeito, embora sustente que a progressão foi implementada administrativamente por meio da Portaria nº 595-S, com efeitos retroativos a 01/05/2017, o ente recorrente não trouxe aos autos qualquer justificativa objetiva capaz de explicar por que deixou de adotar, como marco temporal, a data de entrada em exercício da servidora, parâmetro expressamente considerado pela sentença à luz do cumprimento dos interstícios legais.

Inexiste, portanto, demonstração de óbice legal, normativo ou fático que impedisse a Administração de reconhecer os efeitos financeiros da progressão no momento exato em que implementados os requisitos previstos na Lei Complementar nº 639/2012.

A simples fixação administrativa de termo inicial diverso, desacompanhada de motivação específica, não tem o condão de afastar direito subjetivo do servidor nem de prevalecer sobre o controle jurisdicional de legalidade.

A ausência de fundamentação revela, inclusive, violação ao dever de motivação dos atos administrativos, circunstância que fragiliza ainda mais a tese recursal do Estado e reforça o acerto da sentença ao reconhecer o direito da autora às progressões nos marcos temporais legalmente devidos.

Outrossim, a atuação do Poder Judiciário em fixar o marco temporal para efeitos financeiros da progressão não evidencia violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Judiciário não cria vantagem funcional, apenas assegura a fiel observância da lei de regência.

Tampouco há que se falar em onerosidade ilegal, pois os efeitos financeiros decorrem diretamente do cumprimento tardio da obrigação legal pela Administração.

Correta, portanto, a sentença ao fixar o termo inicial das progressões no mês de abril, conforme o ingresso em exercício da autora.

Do recurso da autora:

A promoção funcional é regulada pelos arts. 12 a 15 da Lei Complementar nº 639/2012, complementada pela Lei Complementar nº 640/2012, exigindo, cumulativamente:

interstício mínimo de cinco anos de efetivo exercício na classe;

participação em processo de seleção;

realização de cinco avaliações periódicas de desempenho individual;

existência de vaga, observada a limitação orçamentária de 2,5%.

No caso concreto, a sentença corretamente indeferiu o pedido de promoção, uma vez que não restaram comprovados, até a data de sua prolação, os requisitos legais indispensáveis.

A documentação acostada aos autos demonstra que a existência de vagas somente foi evidenciada posteriormente, com a publicação do Edital nº 49/18, em momento posterior à sentença e as avaliações periódicas de desempenho exigidas pela legislação também foram juntadas apenas após o julgamento em primeiro grau.

Sobre o tema, esclareço que o processo civil é regido pelo princípio da concentração da atividade probatória, segundo o qual as partes devem produzir todas as provas destinadas à demonstração de suas alegações no momento processual oportuno, isto é, antes da prolação da sentença, sob pena de preclusão.

No rito dos Juizados Especiais, tal diretriz assume contornos ainda mais rigorosos, em razão dos princípios da celeridade, simplicidade e oralidade, que vedam a dilação probatória em grau recursal, salvo hipóteses absolutamente excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

Os documentos trazidos pela parte autora apenas após a prolação da sentença — notadamente aqueles destinados a comprovar a existência de vagas e a realização das avaliações periódicas de desempenho — não podem ser apreciados por esta Turma Recursal, porquanto não se qualificam como prova nova, mas sim como elementos probatórios que já existiam ou poderiam ter sido produzidos no curso da fase de conhecimento.

A admissão de tais documentos em sede recursal importaria em indevida inovação probatória, com flagrante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o Juízo de origem não teve a oportunidade de apreciá-los, tampouco de formar convicção a respeito de seu conteúdo e alcance.

O segundo grau de jurisdição destina-se ao reexame da matéria decidida, à luz do conjunto probatório já submetido ao contraditório e à apreciação do magistrado sentenciante, não se prestando à análise originária de fatos ou provas que não integraram a instrução processual.

Admitir o exame de provas supervenientes em grau recursal equivaleria a converter o órgão revisor em instância originária, esvaziando a função jurisdicional do primeiro grau e subvertendo a lógica do sistema recursal.

Dessa forma, correta a sentença ao examinar o pedido à luz do conjunto probatório existente à época de sua prolação, sendo juridicamente inviável a consideração de documentos e fatos trazidos somente após o julgamento, razão pela qual não merece reparo.

Reforço ainda que é firme o entendimento de que o direito à promoção funcional não se consolida automaticamente com o decurso do tempo, dependendo da efetiva demonstração de todos os requisitos legais no momento oportuno, não sendo possível o reconhecimento judicial com base em fatos supervenientes.

As alegações da autora de que haveria previsão de vagas em portarias e editais anteriores, bem como de que existiria dotação orçamentária global para promoções em outras carreiras, não suprem a exigência legal de comprovação específica da vaga disponível para a carreira e classe pretendidas, nem substituem o regular processo de seleção previsto em lei.

Cumpre ressaltar que incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus este que não se transfere à Administração Pública nem pode ser suprido por presunções ou alegações genéricas.

No caso concreto, cabia à autora demonstrar, no curso da fase instrutória e antes da prolação da sentença, o efetivo preenchimento de todos os requisitos legais exigidos para a promoção funcional, notadamente a existência de vaga na respectiva carreira e classe, bem como a realização das cinco avaliações periódicas de desempenho individual, conforme dispõem as Leis Complementares de números 639/2012 e 640/2012.

A ausência dessa comprovação no momento processual oportuno conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da insuficiência do conjunto probatório, não sendo juridicamente admissível suprir tal lacuna mediante a juntada tardia de documentos em sede recursal.

A produção extemporânea de provas, além de afrontar a regra da preclusão, não tem o condão de inverter ou mitigar o ônus probatório que competia à autora, sob pena de violação ao princípio da paridade de armas e à segurança jurídica.

Assim, inexistindo prova robusta e tempestiva acerca dos fatos constitutivos do direito à promoção, correta a sentença ao indeferir o pedido, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ademais, o fato de a autora ter sido posteriormente promovida, conforme o Edital nº 13/19, não autoriza a retroação automática dos efeitos financeiros, sobretudo quando ausente comprovação de ilegalidade na condução do processo administrativo à época própria.

Correta, assim, a sentença ao indeferir o pedido de promoção, preservando o princípio da legalidade estrita que rege a atuação administrativa em matéria de carreira e remuneração de servidores públicos.

Por fim, cabe destacar que não assiste razão à autora ao alegar contradição na sentença pelo fato de o Juízo de origem ter reconhecido a omissão administrativa na instauração do processo de promoção e, ainda assim, julgado improcedente o pedido de promoção funcional.

Isso porque não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão do decisum.

Com efeito, ao consignar que o Estado do Espírito Santo reconheceu não ter instaurado, até então, processo de promoção por seleção para os cargos do quadro da saúde, a magistrada de origem limitou-se a registrar a existência de omissão administrativa no cumprimento da legislação, circunstância que, por si só, não gera direito subjetivo automático à promoção funcional.

Como dito acima, a promoção na carreira, conforme estabelecem as Leis Complementares nºs 639/2012 e 640/2012, não decorre exclusivamente do decurso do tempo, mas exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais objetivos e subjetivos, dentre eles a existência de vaga, a realização de processo seletivo específico e a aprovação em avaliações periódicas de desempenho.

Desse modo, ainda que reconhecida a omissão do ente estatal em deflagrar o procedimento de promoção, não se pode extrair daí a obrigatoriedade de concessão judicial da promoção, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de indevida substituição da Administração Pública pelo Poder Judiciário na gestão de carreira dos servidores.

A conclusão pela improcedência do pedido de promoção decorre, justamente, da ausência de comprovação do atendimento aos requisitos legais, e não da inexistência de omissão administrativa. Trata-se, portanto, de juízo de mérito coerente com a fundamentação adotada, e não de contradição interna da sentença.

Ademais, eventual reconhecimento judicial da promoção, com base apenas na omissão estatal, implicaria concessão de vantagem funcional sem respaldo legal completo, vedada pelo ordenamento jurídico, especialmente à luz do princípio da legalidade estrita aplicável à Administração Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença.

Condeno a
parte autora
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno o Estado requerido apenas nos
honorários advocatícios, fixados também em 20% sobre o valor da condenação ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais em face da isenção do ente Federativo.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)